Tribunal: TJDFT
Processo: 0756303-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Busca de bens penhoráveis. PREVJUD. Consulta indeferida. Finalidade diversa. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens passíveis de penhora no Serviço de Informação e Automação Previdenciária - PREVJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o sistema PREVJUD se presta à localização de bens passíveis de penhora.
III. Razões de decidir
3. O objetivo do PREVJUD é reduzir o tempo de espera para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais, permitindo consultas de informações em tempo real, bem como envio automatizado de ordens judiciais.
4. Dessa forma, permitir a sua consulta para fins de localização de bens passíveis de penhora é desviar a função para a qual foi criada a ferramenta. Existem ferramentas especificamente voltadas para a busca de bens penhoráveis, tendo sido, inclusive, utilizadas no curso do processo de origem.
5. A atuação do Poder Judiciário deve se resguardar à complementariedade, posto que a função de pesquisar bens passíveis de penhora cabe, em primeira medida, ao exequente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens passíveis de penhora no sistema PREVJUD. 2. O objetivo do PREVJUD é tratar sobre demandas previdenciárias, permitir a sua consulta para fins de localização de bens passíveis de penhora é desviar a função para a qual foi criada a ferramenta.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não se aplica.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014183, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 3.7.2025 e TJDFT, Acórdão 2036523, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.8.2025.